Tribunal: TJSP
Processo: 2199286-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento da taxa judiciária – Inobservância ao disposto no § 1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000409811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2199286-
95.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes REGINA
MARGARIDA GUERINO NOGUEIRA, JOSÉ LEÔNIDAS GUERINO, OLESIO
APARECIDO GUERINO, MARIA LUCILENE GUERINO DA SILVA, HERCI
APARECIDA GUERINO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO GUERINO, MARCOS
DONIZETI GUERINO, MARIO CESAR GUERINO e ELIANA APARECIDA
GUERINO SELVA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199286-95.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/2
AGRAVANTES: REGINA MARGARIDA GUERINO NOGUEIRA, JOSÉ LEÔNIDAS
GUERINO, OLESIO APARECIDO GUERINO, MARIA LUCILENE GUERINO DA
SILVA, HERCI APARECIDA GUERINO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO GUERINO,
MARCOS
DONIZETI
GUERINO,
MARIO
CESAR
GUERINO
E
ELIANA
APARECIDA GUERINO SELVA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120.249
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento da taxa judiciária Inobservância ao disposto no §
1o, do art. 1.017, do Código de Processo Civil de 2015.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto nos autos de Ação Civil
Pública, em fase de execução do julgado, contra a decisão interlocutória que julgou a
defesa ofertada pelo Banco do Brasil. Recorre o agravante buscando a reforma da decisão
atacada, com o regular andamento do processo.
Instado o agravante ao recolhimento de custas fls. 8, quedou-se
inerte.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no §1o, do art. 1.017, do Código de
Processo Civil de 2015: “Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das
respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela que será
publicada pelos tribunais”.
Pois bem.
No caso dos autos, o agravante deixou de comprovar a obtenção do
deferimento no recolhimento das custas processuais, bem como deixou de efetuar o
pagamento, em dobro, de tal encargo.
Assim sendo, diante da falta de atendimento da determinação judicial,
impossível o conhecimento do reclamo.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator